Tribunal: STF
Processo: RE 1271458
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embora a Corte Constitucional tenha afetado o tema para julgamento em plenário diante da divergência existente entre suas turmas, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que apenas confirma a sentença condenatória não é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme interpretação do disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal.
    2. A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, desprovidos de efeito vinculante, não restringe a este Sodalício que continue aplicando o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional.
    3. In casu, verificado o transcurso de período superior a 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, entre a data da publicação da sentença condenatória (26.2.2016) e a data de julgamento do agravo em recurso especial (16.12.2019), deve ser mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 250 do doc. eletrônico 2).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, II, XXXV e LIV, da mesma Carta. Sustenta-se que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal – CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. 
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator